Tribunal: TJBA
Processo: 8050365-40.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050365-40.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: MARIA MARTA SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
SOPHIA ALMEIDA PEIXOTO BRUST, CAIO ROCHA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA QUE REVISOU CLÁUSULAS CONTRATUAIS, LIMITOU JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, AFASTOU CAPITALIZAÇÃO MENSAL E CUMULAÇÃO DE ENCARGOS, E CONDENOU À RESTITUIÇÃO SIMPLES.

I. CASO EM EXAME

Ação Revisional de Contrato ajuizada pela Apelada, microempreendedora individual, e pela sociedade empresária, em face da instituição financeira, para discutir a abusividade de cláusulas contratuais de empréstimo de capital de giro. A controvérsia envolveu a taxa de juros remuneratórios aplicada (49,67% ao ano), a capitalização mensal de juros por ausência de pactuação e a cumulação de encargos moratórios. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, limitando os juros à taxa média de mercado, afastando a capitalização mensal, vedando a cumulação da comissão de permanência com outros encargos e condenando o banco à restituição simples da diferença apurada no valor de R$ 13.980,08. A instituição financeira interpôs Apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir a abusividade dos juros remuneratórios; (ii) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros; (iii) analisar a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios; (iv) aferir o cabimento e a forma da restituição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à microempreendedora individual é reconhecida em razão da sua vulnerabilidade técnica e fática em relação à instituição financeira, caracterizando-a como destinatária final dos serviços bancários. A abusividade dos juros remuneratórios configura-se pela discrepância substancial entre a taxa pactuada (49,67% ao ano) e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza (16,48% ao ano na época da contratação), superando em mais de 50% o patamar médio, o que caracteriza vantagem exagerada e autoriza a revisão judicial. A capitalização mensal de juros é afastada diante da ausência de prova de pactuação expressa no contrato. A inércia do banco em exibir o contrato após a inversão do ônus da prova implica a presunção de veracidade das alegações da parte autora, inviabilizando a cobrança de capitalização mensal. A cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios, como juros e multa, é vedada, uma vez que a comissão de permanência já possui natureza de correção monetária e juros remuneratórios no período de inadimplência, e sua cumulação configuraria bis in idem e onerosidade excessiva. A descaracterização da mora do devedor ocorre com o reconhecimento de abusividade em encargos do período de normalidade contratual (juros e capitalização), o que afasta o inadimplemento injustificado. A restituição simples do indébito é devida, no valor de R$ 13.980,08, correspondente à diferença entre o custo total imposto e o valor devido pela aplicação da taxa média, evitando-se o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. O CDC aplica-se a microempreendedores em empréstimos de capital de giro quando constatada a vulnerabilidade. 2. Os juros remuneratórios são abusivos quando superam substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 3. A capitalização mensal de juros é ilícita se inexistente prova de pactuação expressa. 4. É vedada a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios. 5. A cobrança de encargos abusivos na normalidade contratual descaracteriza a mora. 6. A restituição simples de indébito é devida para evitar o enriquecimento sem causa”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 355, I, 370, 400; CDC, arts. 6º, V e VIII, 42, 51, IV e §1º; CC, arts. 389, 395, 396, 405, 406; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - Súmula 30, Súmula 472, Súmula 539; Tema Repetitivo 27; TJBA - Súmula nº 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8050365-40.2019.8.05.0001,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, .